Tribunal: STF
Processo: Ext 1723
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido de extradição instrutória do nacional boliviano Antonio Parada Vaca, formulado pelo Governo da Bolívia, o qual apresentado ao Estado brasileiro em 15 de março de 2022, por meio da Nota Verbal GM-DGAJ-UAJI-Cs-642/2022, de 11/3/2022, e com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.



    Segundo consta, o extraditando é procurado para responder a processo penal pela prática dos seguintes crimes previstos no Código Penal Boliviano: de legitimação de ganâncias ilícitas; de contratos lesivos ao Estado; de descumprimento de deveres, e de conduta antieconômica.



    O pleito veio regularmente encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) via Ofício nº 997 /2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado de 16/3/2022 (eDoc. 1, fls. ½), e instruído com cópia de documentos recebidos por via diplomática (eDoc. 1, fl. 8 e ss).



    Na mesma oportunidade em que os documentos foram encaminhados a esta CORTE para exame e pronunciamento, o MJSP destacou na Nota Técnica nº 51/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ que o Estado requerente não assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017, segundo preceitua o artigo 269, § 1º do Decreto n. 9.199/2017.  (eDoc. 1, fl. 4). 



    Em decisão de 19/1/2022, foi delegada a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, a condução do interrogatório do extraditando, nos termos dos arts. 209, 210 e 211, todos do Regimento Interno desta CORTE - RISTF (eDoc. 7).



    O ato foi realizado de maneira virtual na data de 4/4/2022, sob a condução do Juiz Juizado Especial Federal de Campo Grande/MS, Dr. Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, presentes na sala virtual o representante do Ministério Público Federal, Silvio Pettengill, o advogado de defesa, Tiago Bana Franco, a servidora plantonista Lissandra Carmen Schwerz de Medeiros, a intérprete nomeada Sra. Maira Araújo de Almeida Mendonça e o extraditando Antonio Parada Vaca, conforme termo de audiência (eDoc. 40) e cujo conteúdo foi registrado em arquivo audiovisual (eDocs. 37, 38 e 39).



    Intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, o extraditando a apresentou em 14/4/2022 (eDoc. 47), ocasião em que, em síntese, argumentou: 



    “4. De 2006 a novembro de 2019, Evo Morales, integrante do partido Movimento para o Socialismo – MAS, governou o país. O período foi marcado por graves fissuras democráticas e perseguições políticas por parte do MAS a seus opositores. Nesse cenário, o CONARE brasileiro concedeu refúgio a diversas pessoas: cite-se, como exemplo, o caso de Branko Goran Marinkovic Jovicevic, empresário e ex-presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra, acusado de terrorismo em 2010 por ter supostamente tentado assassinar Evo Morales e iniciar uma rebelião armada.



    28. Em razão da denúncia feita pela ex-esposa de Antonio Parada Vaca, foi criada uma Comissão Especial para investigar os crimes, bem como para analisar a aquisição de uma casa nos EUA, por volta de 2010, com recursos advindos de herança recebida por Antônio.



    [...]



    29. É certo que a criação de um grupo de promotores, a pedido do atual prefeito de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Saucedo, aliado ao MAS, para investigar o Extraditando já causa certa apreensão, mormente num país como a Bolívia, no qual, como foi possível observar, as perseguições políticas a grupos rivais são constantes e muitas vezes aceitas e acobertadas pelo Poder Judiciário. Mas a teia política de pessoas que permeiam o caso chama ainda mais atenção.



    [...]



    32. Nas eleições de 2020, o MAS saiu vitorioso no Governo Nacional, com Luís Arce, e na prefeitura de Santa Cruz de la Sierra, com Max Jhonny. O último resquício da oposição com mandato atualmente é o Governador Camacho, a quem as acusações dos itens fantasmas, iniciadas a partir da denúncia da ex-esposa de Antonio Vaca e filha da gringuita de Evo Morales, Romy Paz, buscam atingir. 



    33. Em suma, o grupo de promotores criado exclusivamente para cuidar do caso pelo Prefeito Max Jhonny quer, urgentemente, a extradição e o encarceramento de Antônio Parada Vaca, no claro intuito de que ele faça um acordo para “entregar” Camacho, alvo principal das instituições comandadas pelo MAS.



    34. Não por menos, após a prisão de Antônio Parada em Corumbá/MS, um grupo de Deputados do MAS esteve naquela cidade no dia 1º de fevereiro de 2022 para pressionar as autoridades brasileiras a extraditá-lo . 13 35. Ora, que relação um suposto caso de corrupção local, no município de Santa Cruz de la Sierra, teria com o Governo Nacional da Bolívia para que Deputados do partido de Evo Morales viessem ao Brasil “agilizar” a entrega do investigado?



    [...]



    36. É evidente, no caso, que há uma perseguição política em curso contra o Extraditando, que, relembremos, trabalhou no governo interino da expresidente Jeanine Áñez, hoje “presa política” reconhecida pelo Parlamento Europeu, e, em Santa Cruz de la Sierra, com Angélica Sosa, também presa política do Governo Nacional.



    37. Impossível ignorar o fato de que inúmeros opositores políticos influentes do MAS foram perseguidos politicamente. Antes, Branko, Molina e vários outros. Nos dias atuais, Áñez, Sosa, Camacho, a ex-Ministra interina Roxana Lizárraga, o Presidente do Comitê Cívico Pro Santa Cruz, Romulo Calvo, o ex-presidente do Comitê Cívico de Potosí e ex-candidato a vice presidente da Bolívia, aliado de Camacho, Marco Antonio Pumari, dentre inúmeros outros. A lista de atuais presos políticos na Bolívia elaborada pelo grupo ativista Global Human Rights League, em anexo, evidencia o cenário de perseguição a opositores do MAS.



    [...]



    69. (...), segundo dados do ACNUR, durante a última década mais de 1.000 pessoas fugiram da Bolívia em busca de refúgio, por motivos de perseguições políticas, orquestradas por um sistema de justiça carente de independência e imparcialidade. Em todos os casos, diferentes Estados do mundo concederam o refúgio solicitado e, consequentemente, negaram as extradições solicitadas pela Bolívia. 70. No âmbito do Direito Internacional Humanitário, a extradição não procede quando o país requerente não pode oferecer a segurança de independência e imparcialidade que assegure o devido processo.



    [...]



    92. É claro que o Extraditando, caso seja trasladado ao país vizinho, nele não receberá um julgamento justo e imparcial, porque Evo Morales decidiu que se trata de um inimigo a ser combatido; razão pela qual jogou contra ele todo o Governo boliviano, como demonstra a mensagem postada no Twitter e as consequências dela derivadas, como: (i) a criação de um grupo de promotores especificamente designado para acompanhar o caso, a pedido do atual prefeito de Santa Cruz de la Sierra; (ii) as inúmeras manifestações de congressistas do MAS, que chegaram a vir ao Brasil para pressionar as autoridades locais para que o processo de extradição ocorresse rapidamente; (iii) a prisão provisória determinada sem qualquer investigação prévia sobre os fatos, fundada exclusivamente em notícias da mídia!”



    Ao final, requer seja indeferido o pedido extradicional, haja vista que o ordenamento jurídico do Estado requerente não se revela capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente.



    Instada a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (eDoc. 18), a PGR, em parecer juntado em 20/5/2022, manifestou-se, preliminarmente, pela inocorrência da prescrição na hipótese em apreço, seja pela legislação pátria ou pela estrangeira. No mérito, tendo em vista que (a) o extraditando requer a rejeição de sua extradição sob a afirmação de que as acusações a ele imputadas seriam fruto de perseguições políticas e que o Estado requerente não seria capaz de garantir-lhe um julgamento justo e imparcial; e (b) o Estado requerente ainda não assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17 e não há informações oriundas do CONARE a respeito das solicitações de refúgio formuladas pelo extraditando, manifesta-se pela conversão do julgamento em diligência com vistas a solicitar:



    a) esclarecimentos ao Estado requerente acerca das alegações formuladas pelo Extraditando e dos compromissos constantes do art. 96 da Lei nº 13.445/17; e 



    b) informações ao CONARE a respeito das solicitações de refúgio, provisório e definitiva, apresentadas pelo extraditando.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Detidamente analisados os documentos que instruem os autos, vislumbro a hipótese de conversão do julgamento em diligência, dada a necessidade de complementação de obrigatória documentação pelo Governo boliviano.



    Essa providência é perfeitamente cabível, a teor do art. 91, § 2º, da Lei 13.445/17: “Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta.”



    Conforme visto, é necessário que haja requerimento do órgão ministerial nesse sentido. No presente caso, conforme acima relatado, esse requisito foi prontamente atendido pela PGR. 



    A seu turno, esta SUPREMA CORTE na Ext 1.423 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2016), assentou a possibilidade de complementação da documentação considerada insuficiente antes que se proceda ao julgamento do mérito do pedido. Vejamos:



    “EXTRADIÇÃO. ‘CUMPLICIDADE’ EM CASO DE MALVERSAÇÃO. ART. 266 DO CÓDIGO PENAL ALEMÃO. FALTA DE JUNTADA DE CÓPIA DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DUPLA TIPICIDADE DO TIPO ESTRANGEIRO COM OS DELITOS DOS ARTS. 171 E 172 DO CÓDIGO PENAL. PUNIBILIDADE DEMONSTRADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. Conforme reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, é possível ao Estado requerente, no âmbito da extradição, complementar a documentação considerada insuficiente.



    2. O requisito da dupla tipicidade independe da compatibilidade abstrata dos tipos penais, sendo atendido pelo exame das imputações dos fatos tidos por ilícitos, consoante posto na Lei 6.815/1980. No caso, as ações previstas no art. 266 do Código Penal alemão, claramente descritas no pedido de extradição, correspondem, no mínimo, aos tipos penais de estelionato e/ou duplicata simulada, constantes nos arts. 171 e 172 do Código Penal.



    3. Não se encontra configurada a prescrição em quaisquer das legislações penais.



    4. Agravo regimental desprovido e pedido extradicional deferido.” 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 91, § 2º, da Lei 13.445/17, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para, em atendimento à manifestação ministerial, (a) determinar a expedição de ofício à repartição diplomática do Governo da Bolívia, solicitando, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que preste esclarecimentos a respeito das alegações articuladas pelo Extraditando e dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (b) determinar a expedição de ofício ao CONARE para que esse órgão encaminhe informações atualizadas sobre o pedido de refúgio solicitado pelo extraditando.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente